Tribunal: CARF
Processo: 10120.010229/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.010229/2010-20
ACÓRDÃO
2202-011.253 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE MINEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/12/2009
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 78
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por
consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos
lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação
acessória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.253 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010229/2010-20
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da parte Recorrente infração ao
artigo 32, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, tendo em vista que a Recorrente declarou
compensação indevida na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP, do período de 03/2009 a 12/2009.
Cumpre destacar que este processo é conexo ao processo no 10120.010230/2010-
54, em que se discute a regularidade das compensações realizadas pela Recorrente.
Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 02-60.865, pela 6a Turma
da DRJ/BHE, que entendeu pela sua improcedência (fls. 38-40), nos termos da ementa abaixo:

INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO.
Constitui infração à legislação a apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, com
informações incorretas ou omissas.
MULTA APLICADA.
Não compete ao órgão julgador administrativo cancelar ou reduzir valor de multa
aplicado de conformidade com a legislação pertinente.

Cientificada em 27/02/2015 (fl. 42), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
31/03/2015 (fls. 46-50) em que alega que a compensação foi regularmente realizada, de modo
que não subsiste a acusação com relação à infração praticada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Consoante já relatado, trata-se de auto de infração lavrado por desrespeito à
obrigação acessória, qual seja a de incluir nas GFIP (Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social), valores correspondentes aos fatos
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.253 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010229/2010-20
3
geradores das contribuições previdenciárias– CFL 78. Essas verbas remuneratórias foram objeto de
autuação.
Destaco, porém, que a matéria de defesa destes autos é integralmente
condicionada ao resultado da lide travada no processo 10120.010230/2010-54, julgado nesta
mesma assentada, em que foi reconhecida a manutenção do lançamento, conforme ementas
abaixo reproduzidas:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
COMPENSAÇÃO.
O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que
deve comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei.
PRESCRIÇÃO.
O início para contagem do prazo prescricional de repetição ou compensação de
indébito é o da data de extinção do crédito tributário pelo pagamento antecipado
e o termo final é o dia em que se completa o quinquênio legal, contado a partir
daquela data.
GFIP. RETIFICAÇÃO.
A compensação de pagamentos indevidos de contribuições previdenciárias tem
como pressuposto, a retificação das GFIP ́s relativamente às contribuições
originalmente declaradas.
SAT/RAT. ALÍQUOTA.
Para os órgãos da Administração Pública em geral a alíquota SAT/RAT foi alterada
de 1% (risco leve) para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da
edição do Decreto no 6.042, de 12/02/2007, que modificou o anexo V do
Regulamento da Previdência Social.
RETROATIVIDADE BENIGNA PENALIDADES. FATO GERADOR ANTERIOR À MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%.

Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.253 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010229/2010-20
4
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, rejeitar a preliminar de nulidade e dar parcial provimento para que a
retroatividade benigna seja aferida da seguinte forma: em relação à obrigação
principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no
8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova
redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a
multa limitada a 20%, até a competência de novembro de 2008, inclusive.

Sendo assim, e acolhido entendimento exarado no R. Acórdão proferido pela C. 2a
Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, resta-nos manter a autuação.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por
consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos
lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória.

Os lançamentos foram lavrados, e os autos foram relatados e julgados em conjunto,
por serem infrações correlatas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 56
DF CARF MF
Original